Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME DE AMEAÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal leve qualificada e de ameaça, ambos perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova técnica produzida.
3. A prática do crime de ameaça com o emprego de faca é capaz de causar maior temor à vítima, em razão do perigo real que resulta exposta à sua integridade física, sendo cabível, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase de dosimetria da pena.
4. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima.
5. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.